Tribunal: TJDFT
Processo: 0725805-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMULAÇÃO DE MULTAS. BIS IN IDEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. COBRANÇA. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de despejo e cobrança de aluguéis.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se há possibilidade de cumulação de multas em razão do inadimplemento do contrato de locação, bem como a cobrança dos honorários advocatícios ajustados contratualmente.
III. Razões de decidir
3. O contrato prevê multa de 10% em caso de atraso no pagamento dos aluguéis e multa equivalente a três meses de aluguel para o caso de cobrança judicial da dívida.
4. A jurisprudência do Tribunal tem se posicionado pela possibilidade de cumulação das multas moratória e compensatória quando tiverem fatos geradores distintos.
5. No caso dos autos, as multas se originam no mesmo fato gerador, a inadimplência do locatário, o que implicaria em bis in idem permitir a cobrança acumulada desses encargos.
6. Quanto aos honorários advocatícios na ação de despejo, a previsão de sua exigibilidade é restrita à hipótese de purgação da mora.
IV. Dispositivo e tese
7. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
Tese: "É vedada a cumulação de multas moratória e compensatória quando decorrem do mesmo fato gerador. A exigibilidade dos honorários contratuais nas ações de locação é restrita à hipótese de purgação da mora"